Tribunal: TJMT
Processo: 1035696-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035696-81.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE NAZARE DA SILVA PAULA - CPF: 999.921.081-34 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO CONFIGURADO – DEVE SER DELIMITADO A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DO FGTS EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO DA PARTE AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

A condenação do Estado de Mato Grosso ao recolhimento do FGTS em favor da Embargada, deve ser delimitado ao pedido da peça exordial, que foi entre 11/2/2016 a 24/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante.

O Embargante sustenta que há omissão no v. acórdão, visto que não foi analisado o pedido lançado nas razões do apelo para o caso de que fosse mantida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS, e, que embora conste na causa de pedir contida na exordial informação de que o contrato em questão fora celebrado durante o dia 19/08/2002 a 24/12/2016, consta expressamente no pedido requerimento para pagamento de FGTS de

todo o período laborado 11.02.2016 – 24.12.2016.

Assevera que a lide deve ser julgada consoante tal limite (ou seja, período de 11.02.2016 a 24.12.2016).

Ao final, pugnam pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja sanada a omissão.

O Embargado apresentou contrarrazões de ID

50129480, afirmando que assiste razão aos aclaratórios,
porque o período da condenação deve estar limitado ao pleito constante no pedido indicado na inicial, por consequência, a Requerente não apresenta objeção ao provimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta omissão, visto que não analisou o pedido do Embargante quanto à delimitação da condenação ao pagamento do FGTS.

Embora a causa de pedir seja a situação de a Embargada ter desempenhado a função de professor de educação básica, por meio de contrato de trabalho com o Estado de Mato Grosso, entre os anos de 19.02.2002 a 24.12.2016, não configurado o caráter excepcional do contrato, uma pelo fato de a contratação de professor não ser considerada de necessidade temporária de interesse público e outra pela renovação sucessiva do contrato em afronta à Carta Magna.

Assim, na petição inicial pugnou pelo recolhimento do FGTS; todavia, o pedido ao pagamento do FGTS sobre a remuneração da requerente/embargada, na exordial, foi apenas referente ao período de
11/2/2016 a 24/12/2016
– como consta expressamente no pedido, devidamente atualizada e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Desse modo, deve ser sanado o vício, para retificar o acórdão embargado, para que seja o recurso de apelação provido parcialmente, para que a condenação do Estado ao recolhimento do FGTS seja delimitada
entre 11/2/2016 a 24/12/2016
, conforme o pedido da petição inicial.

Desse modo, o dispositivo do aresto passe a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar parte da sentença, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento do FGTS em favor da Autora

entre 11/2/2016 a 24/12/2016 (...).

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
com efeitos infringentes, para a correção do vício conforme já apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020